Tribunal: TJDFT
Processo: 0752452-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO MAJORADA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. VIOLAÇÃO QUALIFICADA DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. A reiterada violação de medidas protetivas constitui situação de risco que justifica a decretação da custódia cautelar como mecanismo último de resguardo da integridade física e psicológica da ofendida.
2. É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP, como na espécie.
3. Questões fáticas, verossímeis ou não, ensejam análise probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.
4. Ordem denegada.